Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ORDEM NÚMERICA DO CÓDIGO DE BARRAS. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/15.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp no 2.716.234/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
3. Constatado que o comprovante de pagamento do preparo não contém a ordem numérica do código de barras, de forma que não se pode depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada e, oportunizada às Recorrentes a regularização do vício, sob consequência de não conhecimento do recurso, a omissão em atender o pronunciamento judicial legitima decretar a deserção do Apelo.
4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não constitui excesso de formalismo, nem incorre em cerceamento de defesa.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.